Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INÉPCIA DA INICIAL DA RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO CONTRATADO PELA ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. DESFILIAÇÃO DO SEGURADO DECORRENTE DA EXTINÇÃO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO. ART. 30 DA LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CANCELAMENTO DO PLANO. CABIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO SEGURO SAÚDE COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA. QUESTIONAMENTO SOBRE O TERMO INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO GERAL DO ART. 2018, § 3o, DO CPC. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE VALORES. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.
1. Tendo as razões do apelo impugnado os fundamentos da sentença, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a inépcia do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Por força da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, tanto a operadora, quanto a administradora do plano de saúde devem ser consideradas partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda objetivando o reconhecimento da ilegalidade da rescisão do contrato de plano de saúde.
3. Considerando a obrigação de fazer imposta nos autos do processo em sede de tutela de urgência, e que é devida a contraprestação pela disponibilização do plano de saúde, constituindo a prova do efetivo valor devido matéria a ser dirimida por ocasião do mérito da causa, não resta configurada hipótese caracterizadora de inépcia da petição inicial da reconvenção.
4. Evidenciado que, na hipótese dos autos, o plano de saúde coletivo não foi contratado ou mantido pela ex-empregadora do autor, mas pela associação profissional que a ela se vinculava, deve ser afastada a incidência da regra do artigo 30 da Lei 9.656/98, bem como reconhecido que as rés agiram no exercício regular de um direito ao excluir o beneficiário cuja condição de admissibilidade e manutenção não se verificava, ante sua desfiliação da aludida associação.
5. O alcance objetivo da proteção prevista na Res. 19 do CONSU/99 diz respeito à oferta de plano de saúde na modalidade individual ou familiar aos antigos beneficiários do contrato coletivo, não se justificando o reestabelecimento dos serviços nos moldes anteriormente contratados ou fornecimento de outro plano coletivo.
6. Ausente proibição legal ou contratual diante do cancelamento do plano de saúde coletivo por parte das rés, não há falar em conduta ilícita apta a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.
7. Quando a decisão não estipular expressamente início de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, o Código de Processo Civil é explícito ao determinar o procedimento a ser observado, especificamente a regra do artigo 218, § 3o, que prevê: “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.”.
8. Não há razão para que seja imposta às rés a condenação ao pagamento de multa pecuniária, uma vez que deram cumprimento à ordem judicial de restabelecer o plano de saúde do autor e de seus dependentes dentro do prazo legal.
9. Enquanto colocada à disposição do autor e de seus dependentes a assistência do plano de saúde, sua obrigação em contrapartida é de pagar o valor proporcional correspondente.
10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitas. Apelação Cível do autor não provida. Apelação Cível da primeira ré e Recurso Adesivo da segunda ré parcialmente providos.